Tribunal: CARF
Processo: 10925.901492/2018-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONALDO SOUZA DIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2023-02-13

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.901492/2018-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-010.677 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de setembro de 2022
Recorrente
COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2015 a 30/09/2015
CONTRIBUIÇÃO. PIS. COFINS. NÃO-CUMULATIVIDADE. CONCEITO
DE
INSUMOS.
ENTENDIMENTO
STJ.
RECURSO
REPETITIVO.
ESSENCIALIDADE. RELEVÂNCIA.
Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ),
nos autos do REsp n.o 1.221.170, julgado na sistemática dos recursos
repetitivos, o conceito de insumos para efeitos do art. 3o, inciso II, da Lei no
10.637/2002 e da Lei n.o 10.833/2003, deve ser interpretado com critério
próprio: o da essencialidade ou relevância, devendo ser considerada a
imprescindibilidade ou a importância de determinado bem ou serviço para a
atividade econômica realizada pelo contribuinte.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso para I - reverter a glosa sobre: 1. Serviços empregados na manutenção das
máquinas e equipamentos industriais, materiais empregados na manutenção predial das
indústrias, materiais para a desinfecção e limpeza das máquinas e instalações industriais,
uniformes e materiais de proteção e segurança dos trabalhadores e produtos intermediários
utilizados no processo produtivo; 2. Ao filme strech, as bobinas, o papel kraft e os sacos de papel
kraft, as fitas adesivas, o hot melt, as tintas para carimbos, adesivos Jet-Melt, etiquetas adesivas
do leite em pó e do composto lácteo, big bags, caixas de papelão e caixas térmicas, fundo de
papelão e folhas miolo ondulado para proteção das caixas, pallets nos quais as caixas são
empilhadas, tampas das caixas, embalagem de ovos, cantoneiras, os sacos de polipropileno
transparente E aos fretes destes produtos; 3. Frete e armazenagem na operação de venda; 4. Frete
na formação de lote para exportação; 5. Frete de transferência de produto acabado, de
transferência de insumos no curso do processo produtivo, no sistema de parceria e integração e
fretes tributados na aquisição de mercadorias não tributadas; 6. Fretes na operação de venda
demonstrados em planilha e acompanhados de documentos fiscais, ainda que apresentados no
curso do processo administrativo; 7. Dos créditos presumidos da Lei 10.925/04, fixando a
alíquota em 60% do crédito básico; 8. De mercadorias adquiridas (leia-se, transferidas) em
trimestres subsequentes e os respectivos fretes, neste caso, o valor do crédito deverá ser apurado
nos trimestres das aquisições; 9. Royalties, excetos os pagos a pessoa jurídica no exterior. 10.
Encargos
de
depreciação.
11.
bens
de
pequeno
valor
(abaixo
de
1200);
12.
Vasilhames/Lacres/Brincos e Materiais para Aviários e Granjas. II – corrigir pela SELIC os
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.901492/2018-11
Fl. 20372
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-010.677 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.901492/2018-11

créditos reconhecidos, do 361° dia após a data do protocolo do PER até a data do efetivo
ressarcimento. Vencido no item 2 acima o conselheiro Leonardo Ogassawara de Araújo Branco,
que concedia o crédito em maior amplitude. Vencido no item 5 acima o conselheiro Marcos
Antônio Borges, que concedia o crédito em menor amplitude. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3401-
010.673, de 28 de setembro de 2022, prolatado no julgamento do processo 10925.901481/2018-
31, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Gustavo Garcia Dias dos
Santos, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Marcos Antonio Borges (suplente convocado),
Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, Ronaldo Souza
Dias. Ausente a conselheira Fernanda Vieira Kotzias.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade apresentada em face
do deferimento parcial do Pedido de Ressarcimento (PER) de n.°
20724.43749.221217.1.5.197765, no valor de R$ 38.799.885,45 de créditos de Cofins não
cumulativa do 3° trimestre de 2015 decorrentes das operações no mercado externo, no mercado
interno não tributado e créditos presumidos agroindustriais que remanesceram ao final do
trimestre após a dedução da contribuição devida. Foi deferido à interessada o montante de R$
13.030.418,37, sendo que R$ 6.669.952,29, a título de mercado interno não tributado, em razão
de vendas efetuadas com alíquota zero, não incidência, isenção ou suspensão das contribuições;
R$ 4.611.236,74, a título de mercado externo e R$ 1.749.229,34, a título de crédito presumido –
atividades agroindustriais. Tais valores foram integralmente utilizados para homologação parcial
das compensações vinculadas, não restando nenhum crédito a ser ressarcido.
Na Informação Fiscal, o Auditor Fiscal disserta sobre a legislação de regência do
PIS/Pasep e da Cofins não cumulativa, discorre sobre o ônus da prova em pedidos de
ressarcimento e do procedimento de auditoria.
Explica que Cooperativa Central Aurora Alimentos desenvolve as atividades
como a fabricação de produtos de carne, abate de suínos, comércio atacadista de carnes bovinas e
suínas e derivados, comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados, criação de
suínos, fabricação de alimentos para animais, abate de aves, produção de pintos de um dia,
produção de ovos, preparação de leite, entre outros.
Relata que detectou diversas inconsistências na apuração do crédito pleiteado,
realizando as glosas de créditos abaixo sintetizadas:
Fl. 20373
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-010.677 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.901492/2018-11

1. bens para revenda;
2. bens e serviços utilizados como insumos;
3. armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda;
4. encargos de depreciação e amortização de bens do ativo imobilizado;
5. crédito presumido – atividades agroindustriais;
6. Créditos a descontar na importação;
Por fim, disserta sobre os critérios de rateio proporcional, sobre a Solução de
Consulta n.° 46/2013 e demonstra os valores deferidos à manifestante Por fim, demonstra os
valores deferidos à manifestante.
Cientificada, a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade.
Primeiramente, faz um resumo dos fatos e das glosas realizadas. Após, contesta,
em longo e detalhado recurso, as glosas realizadas pela autoridade a quo. Anexa aos autos os
relatórios para demonstrar os créditos da não cumulatividade que entende possuir. Requer, ao
fim, o recálculo dos índices utilizados no rateio proporcional e pede a atualização dos créditos
deferidos pela taxa Selic.
A r. DRJ decidiu pela parcial procedência do pleito em acórdão assim ementado,
em síntese:

Assunto: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2015 a 30/09/2015
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMO.
Conforme estabelecido no Parecer Normativo Cosit RFB n.° 5, de 2018,
que produz efeitos vinculantes no âmbito da RFB, o conceito de insumos,
para fins de apuração de créditos da não cumulatividade do PIS/Pasep e
da Cofins, deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da
relevância do bem ou serviço para a produção de bens destinados à venda
ou para a prestação de serviços realizados pela pessoa jurídica.
ESSENCIALIDADE. RELEVÂNCIA.
O critério da essencialidade, nos termos do Parecer Normativo Cosit RFB
n.° 5/2018, requer que o bem ou serviço creditado constitua elemento
estrutural e inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço
realizado pela contribuinte; já o critério da relevância é identificável no
item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio
produto ou à prestação do serviço, integre o processo de produção do
sujeito passivo.
COOPERATIVAS. CRÉDITO. BENS PARA REVENDA.
As cooperativas somente podem descontar créditos calculados em
relação a bens para revenda adquiridos de não associados.
CRÉDITOS. ALÍQUOTA ZERO. SUSPENSÃO. NÃO INCIDÊNCIA.
Não gera direito ao crédito o valor da aquisição de bens ou serviços não
sujeitos ao pagamento da contribuição.
Fl. 20374
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-010.677 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.901492/2018-11

DEPRECIAÇÃO. CREDITAMENTO.
No âmbito do regime da não cumulatividade, a pessoa jurídica poderá
descontar créditos a título de depreciação de máquinas, equipamentos e
outros bens, se esses forem adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no
país, se forem incorporadas ao ativo imobilizado e se estiverem
associadas ao processo produtivo de bens destinados à venda.
CRÉDITOS. EDIFICAÇÕES E BENFEITORIAS EM IMÓVEIS.
Os créditos decorrentes de custos de edificações e benfeitorias em
imóveis nas atividades da empresa devem ser calculados sobre os
encargos de depreciação e amortização incorridos no mês.
FRETES SOBRE COMPRAS. PRODUTOS SEM INCIDÊNCIA.
CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE.
As despesas de fretes nas aquisições de produtos sem incidência do
PIS/Pasep e da Cofins não geram direito ao crédito no regime não
cumulativo, uma vez que não havendo a possibilidade de aproveitamento
do crédito com a aquisição dos produtos transportados, também não o
haverá para o gasto com o transporte.
FRETE NA AQUISIÇÃO. CRÉDITO PRESUMIDO.
Cabe direito ao crédito sobre os valores dos fretes nas aquisições sujeitas
ao crédito presumido, no mesmo percentual previsto para o crédito na
respectiva aquisição.
MANUTENÇÃO DE CRÉDITOS. VENDAS COM SUSPENSÃO,
ISENÇÃO OU ALÍQUOTA ZERO. POSSIBILIDADE.
A regra geral esculpida no art. 17 da Lei n.o 11.033/2004 autoriza que os
créditos devidamente apurados sejam mantidos, mesmo após a venda
com suspensão, isenção ou alíquota 0 (zero).
CRÉDITO PRESUMIDO. ART. 8o DA LEI No 10.925, DE 2004.
COMPENSAÇÃO E RESSARCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
O crédito presumido apurado na forma do art. 8o da Lei n.o 10.925, de 23
de julho de 2004, somente pode ser utilizado para dedução do valor do
PIS/Pasep e da Cofins apurados no regime de apuração não cumulativa.
CRÉDITO PRESUMIDO. AGROINDÚSTRIA. ALÍQUOTA.
A alíquota aplicável sobre os créditos de PIS/Pasep e de Cofins das
agroindústrias, prevista no § 3o do art. 8o da Lei n.o 10.925, de 2004, é
determinado em função dos insumos adquiridos e não dos produtos
fabricados.
CRÉDITO PRESUMIDO. INSUMOS. FÁBRICA DE RAÇÃO. LEI N.°
12.350/2010.
A apropriação dos créditos presumidos de que trata o art. 55 da Lei n.°
12.350/2010 é vedada às pessoas jurídicas que efetuem a operação de
venda de rações com suspensão das contribuições.
CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. VEDAÇÃO LEGAL.
Por expressa disposição legal, não incide atualização monetária sobre
créditos de Cofins e de PIS/Pasep objeto de ressarcimento.
Fl. 20375
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-010.677 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.901492/2018-11

A Recorrente apresenta Recurso Voluntário em que reitera as razões de sua
inconformidade.
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto condutor consignado no
acórdão paradigma como razões de decidir. Deixa-se de transcrever a parte vencida do voto do
relator, que pode ser consultada no acórdão paradigma e deverá ser considerada, para todos os
fins regimentais, inclusive de pré-questionamento, como parte integrante desta decisão,
transcrevendo-se o entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator
designado.
Quanto ao mérito - à exceção do crédito das glosas do material de embalagem e
etiquetas - transcreve-se o entendimento majoritário da turma, expresso no voto do relator do
acórdão paradigma:
O Recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos formais de
admissibilidade, motivo pelo qual dele tomo conhecimento.
Assim passo à análise dos questionamentos de mérito.

Bens para revenda - Mercadorias adquiridas de cooperados
A fiscalização glosou créditos na rubrica "Bens para revenda" com base
nos incisos I e II do art. 23 da Instrução Normativa RFB n° 635/2006.
Nesta mesma linha seguiu a decisão recorrida:
Como se constata, o comando da instrução normativa é claro ao determinar que
apenas os bens para revenda adquiridos de não associados geram o direito a
crédito, vedação que encontra respaldo na própria essência do ato cooperativo.
Afinal, tratando-se de cooperativas não se pode perder de vista o conceito de ato
cooperativo, disposto na Lei n.o 5.764, de 1971 (que “define a Política Nacional
de Cooperativismo e institui o regime jurídico das sociedades cooperativas”):
Art. 79. Denominam-se atos cooperativos os praticados entre as cooperativas e
seus associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si quando
associados, para a consecução dos objetivos sociais.
Parágrafo único. O ato cooperativo não implica operação de mercado, nem
contrato de compra e venda de produto ou mercadoria.
Nesse contexto, se os atos praticados com seus cooperados são considerados atos
cooperativos e se “ato cooperativo não implica operação de mercado, nem
contrato de compra e venda de produto ou mercadoria” (art. 79, par. único da Lei
n.o 5.764, de 1971), inegável que não há que se falar em créditos na aquisição de
bens para revenda.
Saliente-se que, no caso das cooperativas de produção agropecuária que exerçam
atividade agroindustrial, existe a possibilidade, nos termos do art. 26 da IN SRF
Fl. 20376
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-010.677 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.901492/2018-11

n.o 635, de 2006, de aproveitamento de créditos presumidos relativos aos
insumos adquiridos ou recebidos, inclusive de cooperados, desde que observadas
as disposições de regência. Porém, como o crédito em tela diz respeito a "bens
para revenda", não há que se falar nem mesmo em crédito presumido.
A Recorrente sustenta que a IN/SRF n° 635, de 2006, é ilegal uma vez
que as Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003, que regem a cobrança do
PIS/Pasep e da Cofins, no regime não cumulativo, não restringem o
direito de crédito sobre bens para revenda ou de bens e serviços
utilizados como insumo, às aquisições de não associados. Ao contrário
disso, o legislador tomou o cuidado de ser explícito no sentido de que as
sociedades cooperativas de produção agropecuária passariam a estar
sujeitas ao regramento do regime não cumulativo, tal como previsto pelas
Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003, sem prejuízo das deduções de que
trata o art. 15 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de
2001, e o art. 17 da Lei n° 10.684, de 30 de maio de 2003, não lhes
aplicando as disposições do § 7° do art. 3° das Leis nos 10.637, de 30
de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003.
Com o devido acatamento ao posicionamento defendido pela recorrente,
nada a ser alterado na decisão de piso. Com efeito, trata-se de ato
cooperado nos termos do art. 79 da Lei n. 5.764/71
Art. 79. Denominam-se atos cooperativos os praticados entre as cooperativas e
seus associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si quando
associados, para a consecução dos objetivos sociais.
Parágrafo único. O ato cooperativo não implica operação de mercado, nem
contrato de compra e venda de produto ou mercadoria.
Não diverge a interpretação dada ao dispositivo pelo e. Superior Tribunal
de Justiça ao firmar tese em julgamento sujeito ao regime de precedentes
repetitivos:
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. NÃO INCIDÊNCIA DO PIS E DA
COFINS NOS ATOS COOPERATIVOS TÍPICOS. APLICAÇÃO DO RITO
DO ART. 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO 8/2008 DO STJ. RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO.
1. Os RREE 599.362 e 598.085 trataram da hipótese de incidência do
PIS/COFINS sobre os atos (negócios jurídicos) praticados com terceiros
tomadores de serviço; portanto, não guardam relação estrita com a matéria
discutida nestes autos, que trata dos atos típicos realizados pelas cooperativas.
Da mesma forma, os RREE 672.215 e 597.315, com repercussão geral, mas sem
mérito julgado, tratam de hipótese diversa da destes autos.
2. O art. 79 da Lei 5.764/71 preceitua que os atos cooperativos são os praticados
entre as cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas
entre si quando associados, para a consecução dos objetivos sociais. E, ainda, em
seu parág.
único, alerta que o ato cooperativo não implica operação de mercado, nem
contrato de compra e venda de produto ou mercadoria.
3. No caso dos autos, colhe-se da decisão em análise que se trata de ato
cooperativo típico, promovido por cooperativa que realiza operações entre seus
próprios associados (fls. 126), de forma a autorizar a não incidência das
contribuições destinadas ao PIS e a COFINS.
4. O parecer do douto Ministério Público Federal é pelo desprovimento do
Recurso Especial.
Fl. 20377
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-010.677 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.901492/2018-11

5. Recurso Especial desprovido.
6. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ
8/2008 do STJ, fixando-se a tese: não incide a contribuição destinada ao
PIS/COFINS sobre os atos cooperativos típicos realizados pelas cooperativas.
(REsp n. 1.164.716/MG, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira
Seção, julgado em 27/4/2016, DJe de 4/5/2016.)

Diversamente do defendido pela Recorrente, nos termos do art. 3o, §2o
das leis 10.637/02 e 10.833/03 proíbem a tomada de crédito básico
quando não incidente o tributo:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a: Produção de efeito (Vide Lei no 11.727,
de 2008) (Produção de efeitos) (Vide Medida Provisória no 497, de
2010) (Regulamento)
(...)
§ 2o Não dará direito a crédito o valor: (Redação dada pela Lei no
10.865, de 2004)
I - de mão-de-obra paga a pessoa física; e (Incluído pela Lei no
10.865, de 2004)
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como
insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não
alcançados pela contribuição. (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
Neste sentido os precedentes desta turma, cito por todos o acórdão n.
3401-009.495:
CRÉDITOS. BENS OU SERVIÇOS NÃO SUJEITOS AO PAGAMENTO DA
CONTRIBUIÇÃO.
A Lei no 10.833/2003, em seu art. 3o, § 2o, inciso II, veda o direito a créditos da
não-cumulatividade sobre o valor da aquisição de bens ou serviços não sujeitos
ao pagamento da contribuição, inclusive no caso de isenção, esse último quando
revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à
alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela contribuição. RECEITAS DAS
COOPERATIVAS.
Assim, entendo deva ser negado provimento em relação a este tópico do
Recurso.

Fretes Relativos a Transferência entre Estabelecimentos da
Cooperativa de Produtos Acabados, Fretes sobre Aquisições de
Produtos Não Sujeitos aos Pagamento das Contribuições, Fretes
sobre Transferência de Insumos de Produção, Fretes para Formação
de Lotes de Exportação; Fretes sobre Envio/Recebimento de
Cooperados; Fretes sobre Aquisição de Embalagens, Bens não
Enquadrados Como Insumo e Bens de Uso e Consumo; Fretes sobre
Remessa e Retorno para Industrialização por Encomenda; Fretes
sobre Remessas para Armazenagem:
A fiscalização glosou os créditos de fretes por entender que “não há
previsão legal para apropriação de crédito em relação a fretes para
Fl. 20378
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-010.677 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.901492/2018-11

transferência de matérias-primas ou de produtos em elaboração e/ou
acabados, entre estabelecimentos da própria empresa, remessas e
retornos em operações de industrialização por encomenda, em
devoluções de vendas ou de compras, em aquisição ou transferência de
imobilizado, material de uso/consumo, consertos/reparos e outros. Os
referidos fretes são despesas operacionais que não geram direito ao
crédito PIS/COFINS não-cumulativo, por falta de expressa previsão
legal”.
No mesmo sentido o acórdão recorrido:
Pois bem, com base na legislação acima, infere-se que há direito ao creditamento
de valores relativos a fretes apenas nos casos em que estejam inequivocamente
associados a operações de venda, ou seja, que sejam utilizados na operação de
transporte na venda de mercadorias ao cliente adquirente.
Quando se trata de frete entre estabelecimentos da mesma empresa, de produto
acabado, de produtos em elaboração ou de insumos, contudo, inexiste previsão
normativa para o creditamento.
A argumentação da interessada, alegando que o frete incidente sobre as
transferências de uma unidade produtora para outra deveria ser considerado
como insumo, mostra-se também equivocada.
O serviço de transportes, nos moldes traçados pela legislação do tributo, por não
integrar a cadeia produtiva, não é considerado insumo, nos termos do
entendimento já preconizado nesse voto, acima exposto.
Enfim, somente existe previsão legal expressa para o desconto do crédito relativo
ao frete na operação de venda cujo ônus tenha sido suportado pelo vendedor (Lei
n.o 10.833, de 2003, arts. 3o, IX, e 15, II).
Neste ponto com razão a Recorrente. Embora se trate de fretes em
momentos distintos da operação, tenho para mim que via de regra, o frete
associado ao processo produtivo é creditável, conforme inúmeros
precedentes desta turma. Vejamos:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2011 a 31/12/2011
CRÉDITOS. BENS OU SERVIÇOS NÃO SUJEITOS AO PAGAMENTO DA
CONTRIBUIÇÃO. A Lei no 10.833/2003, em seu art. 3o, § 2o, inciso II, veda o
direito a créditos da não-cumulatividade sobre o valor da aquisição de bens ou
serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição, inclusive no caso de
isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como insumo em produtos
ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela
contribuição.
INSUMO. FRETE AQUISIÇÃO. NATUREZA AUTÔNOMA.
O frete incorrido na aquisição de insumos, por sua essencialidade e
relevância, gera autonomamente direito a crédito na condição de serviço
utilizado como insumo, ainda que o bem transportado seja desonerado.
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. FRETES PARA TRANSPORTE
DE INSUMOS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA.
POSSIBILIDADE.
Gera direito à apuração de créditos da não cumulatividade a aquisição de
serviços de fretes para a movimentação de insumos entre estabelecimentos
do contribuinte.
Fl. 20379
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-010.677 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.901492/2018-11

CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. FRETES PARA TRANSPORTE
DE PRODUTOS ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA
FIRMA. POSSIBILIDADE.
Cabível o cálculo de créditos sobre os valores relativos a fretes de produtos
acabados
realizados
entre
estabelecimentos
da
mesma
empresa,
considerando sua essencialidade à atividade do sujeito passivo.
(Acórdão n. 3401-010.514, julgado em dezembro de 2021)

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2012
PIS E COFINS. INSUMOS QUE CONFEREM DIREITO A CRÉDITO.
ESSENCIALIDADE. RELEVÂNCIA.
Na sistemática da apuração não-cumulativa, deve ser reconhecido crédito
relativo a bens e insumos que atendam aos requisitos da essencialidade e
relevância, conforme decidido no REsp 1.221.170/PR, julgado na sistemática de
repetitivos.
CRÉDITO DE FRETE DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO/INSUMOS
ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE.
As despesas com fretes para a transferência/transporte de produtos em
elaboração (inacabados) e de insumos entre estabelecimentos do contribuinte
integram o custo de produção dos produtos fabricados/vendidos e,
consequentemente, geram créditos da contribuição. P
IS-PASEP/COFINS. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS
SOBRE FRETES. TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS.
PROCEDÊNCIA.
Cabe a constituição de crédito de PIS/Pasep e Cofins não-cumulativos sobre os
valores relativos a fretes de produtos acabados realizados entre estabelecimentos
da mesma empresa, considerando sua essencialidade à atividade do sujeito
passivo. Além disso, deve ser considerado tratar-se de frete na “operação de
venda”, atraindo a aplicação do permissivo do art. 3o, inciso IX e art. 15 da Lei
n.o 10.833/2003.
(Acórdão n. 3401-009.830, julgado em dezembro de 2021)

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2009
COFINS. CRÉDITO. FRETES DE AQUISIÇÃO E REVENDA DE INSUMOS
E PRODUTOS ADQUIRIDOS COM ALÍQUOTA ZERO.
Afinando-se ao conceito exposto pela Nota SEI PGFN MF 63/18 e aplicando-se
o “Teste de Subtração”, é de se reconhecer o direito ao crédito das contribuições
sobre os fretes de aquisição e revenda de insumos e produtos adquiridos com
alíquota zero das contribuições, eis que essenciais e pertinentes à atividade do
contribuinte. É de se atentar que a legislação não traz restrição em relação à
constituição de crédito das contribuições por ser o frete empregado ainda na
aquisição de insumos tributados à alíquota zero, mas apenas às aquisições de
bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição, de forma que não
pode a fiscalização restringir o escopo do direito para além da previsão
normativa expressa.
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. REVENDA DE PRODUTOS COM
INCIDÊNCIA MONOFÁSICA. FRETE NA VENDA. CRÉDITOS. VEDAÇÃO
LEGAL.
Fl. 20380
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-010.677 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.901492/2018-11

Não há previsão legal para apurar créditos relativos às despesas com frete e
armazenagem na operação de venda, nas revendas de mercadorias sujeitas ao
regime monofásico de incidência das contribuições ao PIS/Pasep e à COFINS,
por expressa exclusão legal.
(Acórdão n. 3401-009.193, de junho de 2021)

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS) Período de apuração: 01/01/2013 a
31/12/2013 DECADÊNCIA. COMPENSAÇÃO. ART. 173 DO CTN. O prazo
decadencial deve ser contado na forma do artigo 173 do CTN quando o débito
tributário foi extinto pela compensação. SUBVENÇÕES. INVESTIMENTO.
BASE DE CÁLCULO. AFASTAMENTO. Constatado que as subvenções
nomeadas Desenvolve (Lei Estadual da Bahia 7.980/01), Fomentar (Lei Estadual
de Goiás 9.489/84), MS-Empreendedor (Lei Complementar Estadual do Mato
Grosso do Sul 93/01), PRODEIC (Decreto Estadual do Mato Grosso 7.985/03),
PRODEPE (Lei Estadual do Pernambuco 11.675/99) e o incentivo descrito na
Lei Estadual do Piauí 4.589/96 atendem o quanto descrito no artigo 10 da Lei
Complementar 160/2017 e foram registradas em conta de resultado de rigor o
afastamento destes ingressos da base de cálculo das contribuições.
REINTEGRA. SUBVENÇÃO DE CUSTEIO. BASE DE CÁLCULO.
CONTRIBUIÇÕES. Até a edição da Lei no 12.844, de 19 de julho de 2013, por
inexistir qualquer contrapartida maior do que exportar bens (ou seja, manter a
própria atividade empresarial) o REINTEGRA é uma subvenção de custeio,
portanto receita bruta e, corolário, base de cálculo das contribuições. PÃO
COMUM. ALÍQUOTA ZERO. Incide alíquota zero das contribuições nas
vendas de pré-misturas para fabricação de pães compostos apenas por farinhas de
cereais, fermento, sal e/ou açúcar. COFINS. PIS. SUSPENSÃO. ART. 54 DA
LEI 12.350/10. O artigo 54 da Lei 12.350/2010 permite (entre outras coisas) a
suspensão do PIS e da COFINS sobre a receita decorrente da venda no atacado
de farelo de soja (NCM 23.04) e farelo de algodão (NCM 23.06) a pessoa
jurídica que produza 1) carne, miudezas e comestíveis de suínos, bovinos e aves
(NCM 02.03, 0206.30.00, 0206.4, 02.07 e 0210.1) e ração (NCM 2309.90) para
suínos e aves vivas (NCM 01.03 e 01.05). COFINS. PIS. COMERCIAL
EXPORTADORA. RECINTO ALFANDEGADO. DESNECESSIDADE. Não
há qualquer fundamento legal para restringir a não incidência da Contribuição
para o PIS/PASEP e da COFINS sobre as receitas de vendas a comerciais
exportadoras destinadas a exportações, ainda que a venda não tenha como
destino direto um armazém alfandegado ou um terminal de carga. COFINS. PIS.
SUSPENSÃO. ÓLEO DE SOJA DEGOMADO. A Lei 12.715/2012 incluiu na
Lei 12.546/2011 o artigo 47-A que dispõe sobre a suspensão das vendas de
matéria-prima in natura de origem vegetal, destinada à produção de biodiesel. A
mesma Lei 12.715/2012, em seu artigo 78, descreve que a suspensão começa a
produzir efeitos a partir de sua regulamentação, o que ocorreu em 20 de
novembro de 2014 com a publicação da Instrução Normativa RFB 1.514/2014.
COFINS. PIS. FRETE DE REVENDA. POSSIBILIDADE. A Lei 10.833/03 (e
também a 10.637/02) nomeia a realidade em discussão (de compra e posterior
venda) de revenda concedendo-a crédito das contribuições não apenas à
mercadoria a ser revendida (art. 3° inciso I) como também do frete a ela
vinculado (art. 3o inciso IX). COFINS. PIS. FRETE. FORMAÇÃO DE LOTE.
POSSIBILIDADE. Ao transferir a mercadoria para porto ou armazém
alfandegado a mercadoria já se encontra vendida, com destino a território
estrangeiro. A transferência para silos deve-se a questões logísticas. A soja é
mercadoria geralmente transportada solta (inobstante existam contêiner de
grãos) nos navios. Uma vez nos silos a soja é embarcada nos navios por meio
de dutos e, posteriormente segue para a exportação. Em verdade, o que
descreve a fiscalização é simplesmente inviável - além de ilegal. Ainda que
seja possível o documento de transporte descrever o frete da origem ao
Fl. 20381
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-010.677 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.901492/2018-11

destino (por exemplo, no transporte multimodal) não há embarque direto de
nenhum bem exportado em equipamento de transporte antes de
armazenado em terminal alfandegado. O transporte ao porto, portanto, é
parte do frete de venda, ainda que para a formação de lote. NOTAS
FISCAIS INIDÔNEAS. PAGAMENTO DO PREÇO. SERVIÇO PRESTADO.
Nos termos do artigo 82 da Lei 9.430/96 a priori o simples fato de existirem
documentos fiscais emitidos por pessoas jurídicas em situação diferente da
regular é suficiente para afastar o direito ao crédito. A presunção legal é afastada
por prova de outro fato, nomeadamente, do pagamento do preço do serviço e da
prova de que ele foi prestado. NOTAS FISCAIS IDÔNEAS. CRÉDITO. CNAE.
Não há na norma de regência - e tampouco no ordenamento jurídico nacional -
norma que permita a desconsideração de documento fiscal emitido por pessoa
jurídica regularmente inscrita com base em descrição incorreta no Código
Nacional de Atividade Econômica. TRANSPORTE DE CARGAS. ATIVIDADE
REGULADA. LICITUDE DA OPERAÇÃO. A pessoa jurídica ao não possuir
como atividade econômica o transporte de cargas, fica impedida de se cadastrar
na ANTT como tal. Ao restar impedida de se cadastrar na ANTT como
transportador, a pessoa jurídica não pode exercer atividade lícita de transporte
rodoviário de cargas. Se a pessoa jurídica não pode exercer atividade lícita de
transporte de carga, o frete adquirido não gera direito ao crédito das
contribuições.
PIS.
COFINS.
INSUMOS.
BIODIESEL.
SUSPENSÃO.
INEXISTÊNCIA. CRÉDITO BÁSICO. A venda de insumos para a produção de
produto intermediário (ou de outros insumos) para a produção de biodiesel não
goza da suspensão das contribuições, é receita sujeita à incidência plena das
mesmas. Em não havendo suspensão das contribuições não há a crédito
presumido e sim ao crédito básico, nos termos do artigo 3° inciso II da Lei
10.833/03.

Assim, entendo deva ser dado provimento em relação a este ponto.

Bens e serviços não enquadrados como insumos

A fiscalização, neste tópico, discorre sobre o conceito de insumos,
realizando glosas de diversos bens, que não estariam diretamente
relacionados ao processo produtivo de produção de carnes de suínos e de
frangos.
Neste ponto, esclareço desde já as premissas a serem adotadas.
Em fevereiro de 2018, a 1a Seção do STJ ao apreciar o Resp 1.221.170
definiu, em sede de repetitivo, decidiu pela ilegalidade das instruções
normativas 247 e 404, ambas de 2002, sendo firmada a seguinte tese:
“(a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções Normativas da
SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de
não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas
Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser aferido à
luz dos critérios de essencialidade ou relevância ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item – bem ou serviço –
para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
Contribuinte”.

Fl. 20382
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-010.677 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.901492/2018-11

No resultado final do julgamento, o STJ adotou interpretação
intermediária, considerando que o conceito de insumo deve ser aferido à
luz dos critérios de essencialidade ou relevância. O STJ entendeu que
deve ser analisado, casuisticamente, se o que se pretende seja
considerado insumo é essencial ou relevante para o processo produtivo
ou à atividade principal desenvolvida pela empresa. Vejamos excerto do
voto da Ministra Assusete Magalhães:
“Pela perspectiva da zona de certeza negativa, quanto ao que seguramente se
deve excluir do conceito de ‘insumo’, para efeito de creditamento do
PIS/COFINS, observa-se que as Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 trazem
vedações e limitações ao desconto de créditos. Quanto às vedações, por
exemplo, o art. 3o, §2o, de ambas as Leis impede o crédito em relação aos
valores de mão de obra pagos a pessoa física e aos valores de aquisição de bens
e serviços não sujeitos ao pagamento das contribuições. Já como exemplos de
limitações, o art. 3o, §3o, das referidas Leis estabelece que o desconto de
créditos aplica-se, exclusivamente, em relação aos bens e serviços adquiridos de
pessoas jurídicas domiciliadas no País e aos custos e despesas pagos ou
creditados a pessoas jurídicas também domiciliadas no território nacional.”
A tese firmada pelo STJ restou pacificada – “o conceito de insumo deve
ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja,
considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado
item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo Contribuinte”.
O conceito também foi consignado pela Fazenda Nacional, vez que, em
setembro de 2018, publicou a NOTA SEI PGFN/MF 63/2018, in verbis:
"Recurso Especial no 1.221.170/PR Recurso representativo de controvérsia.
Ilegalidade da disciplina de creditamento prevista nas IN SRF no 247/2002 e
404/2004. Aferição do conceito de insumo à luz dos critérios de essencialidade
ou relevância.
Tese definida em sentido desfavorável à Fazenda Nacional. Autorização para
dispensa de contestar e recorrer com fulcro no art. 19, IV, da Lei n° 10.522, de
2002, e art. 2o, V, da Portaria PGFN n° 502, de 2016.
Nota Explicativa do art. 3o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01/2014."

A Nota orienta o órgão internamente quanto à dispensa de contestação e
recursos nos processos judiciais que versem sobre a tese firmada no REsp
no 1.221.170, consoante o disposto no art. 19, IV, da Lei n° 10.522/2002,
bem como clarifica a definição do conceito de insumos na “visão” da
Fazenda Nacional (Grifos nossos):
“41. Consoante se observa dos esclarecimentos do Ministro Mauro
Campbell Marques, aludindo ao “teste de subtração” para compreensão do
conceito de insumos, que se trata da “própria objetivação segura da tese
aplicável a revelar a imprescindibilidade e a importância de determinado item –
bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte”.
Conquanto tal método não esteja na tese firmada, é um dos instrumentos úteis
para sua aplicação in concreto.
42. Insumos seriam, portanto, os bens ou serviços que viabilizam o processo
produtivo e a prestação de serviços e que neles possam ser direta ou
Fl. 20383
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-010.677 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.901492/2018-11

indiretamente empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade ou
inutilidade da mesma prestação do serviço ou da produção, ou seja, itens cuja
subtração ou obste a atividade da empresa ou acarrete substancial perda da
qualidade do produto ou do serviço daí resultantes.
43. O raciocínio proposto pelo “teste da subtração” a revelar a essencialidade
ou relevância do item é como uma aferição de uma “conditio sine qua non”
para a produção ou prestação do serviço.
Busca-se uma eliminação hipotética, suprimindo-se mentalmente o item do
contexto do processo produtivo atrelado à atividade empresarial desenvolvida.
Ainda que se observem despesas importantes para a empresa, inclusive para o
seu êxito no mercado, elas não são necessariamente essenciais ou relevantes,
quando analisadas em cotejo com a atividade principal desenvolvida pelo
contribuinte, sob um viés objetivo."
Com tal Nota, restou claro, assim, que insumos seriam todos os bens e
serviços que possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja
subtração resulte na impossibilidade ou obste a atividade principal da
empresa ou acarrete substancial perda da qualidade do produto ou do
serviço daí resultantes. Tal ato ainda reflete que o “teste de subtração”
deve ser utilizado para fins de se definir se determinado item seria ou não
essencial à atividade do sujeito passivo. Eis o item 15 da Nota PGFN:
“15. Deve-se, pois, levar em conta as particularidades de cada processo
produtivo, na medida em que determinado bem pode fazer parte de vários
processos produtivos, porém, com diferentes níveis de importância, sendo certo
que o raciocínio hipotético levado a efeito por meio do “teste de subtração”
serviria como um dos mecanismos aptos a revelar a imprescindibilidade e a
importância para o processo produtivo.
16. Nesse diapasão, poder-se-ia caracterizar como insumo aquele item – bem ou
serviço utilizado direta ou indiretamente cuja subtração implique a
impossibilidade da realização da atividade empresarial ou, pelo menos, cause
perda de qualidade substancial que torne o serviço ou produto inútil.
17. Observa-se que o ponto fulcral da decisão do STJ é a definição de insumos
como sendo aqueles bens ou serviços que, uma vez retirados do processo
produtivo, comprometem a consecução da atividade-fim da empresa, estejam
eles empregados direta ou indiretamente em tal processo.
É o raciocínio que decorre do mencionado “teste de subtração” a que se refere
o voto do Ministro Mauro Campbell Marques.”
Nesse diapasão, poder-se-ia caracterizar como insumo aquele item – bem
ou serviço utilizado direta ou indiretamente - cuja subtração implique a
impossibilidade da realização da atividade empresarial ou, pelo menos,
cause perda de qualidade substancial que torne o serviço ou produto
inútil.
Contudo, aplicados os critérios da essencialidade e da relevância, nos
termos do entendimento definitivo do STJ, o que significa aferir a
imprescindibilidade do custo ou despesa ou a sua importância para o
desenvolvimento
da
atividade
econômica
desempenhada
pelo
contribuinte, passo a analisar os créditos pleiteados:

Material de uso e consumo, peças de reposição e serviços gerais

Fl. 20384
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-010.677 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.901492/2018-11

a) Bens de Pequeno Valor:
O Anexo "VII.b - Aquisições de Bens de Pequeno Valor" (fls. 11.454 e
seguintes) demonstra os bens glosados, itens que foram extraídos dos
relatórios e anexos de elaborados pela fiscalização. Segundo a decisão
recorrida, todos os bens são de valor superior a R$ 1.200,00 (um mil e
duzentos) ou são ferramentas e, por isso, deveriam ser imobilizados e, em
consequência, gerar crédito na forma de depreciação. Em vista disso, não
haveria como conceder o crédito pleiteado na condição de insumos.
A Recorrente sustenta que a esmagadora maioria dos itens são de valor
unitário inferior a R$ 1.200,00:

Fl. 20385
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3401-010.677 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.901492/2018-11

Fl. 20386
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3401-010.677 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.901492/2018-11

Fl. 20387
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3401-010.677 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.901492/2018-11

Fl. 20388
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3401-010.677 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.901492/2018-11

Sustenta ainda que os bens com valor superior ao limite legal,
especificamente, os relacionados no quadro abaixo, possuem vida útil
inferior a um ano, razão pela qual não foram registrados no ativo não
circulante imobilizado, conforme autoriza o § 3o do art. 313 do
RIR/2018.
Com efeito, as premissas de julgamento da r. DRJ apenas são verdadeiras
para um número ínfimo de notas, acima marcadas em amarelo. Assim,
Fl. 20389
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3401-010.677 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.901492/2018-11

deve ser revertida a glosa em relação a esta rubrica nos itens de valor
inferior a R$ 1.200,00.

c) Material de Manutenção Predial
A decisão recorrida manteve a glosa, sob os seguintes fundamentos:
Relativamente aos bens listados no relatório "Material de Manutenção Predial",
eles podem gerar o crédito pleiteado na condição de encargos de amortização.
Isso porque, os bens e serviços empregados em edificações ou benfeitorias em
imóveis utilizados na atividade da empresa somente podem gerar créditos
calculados sobre a sua amortização. Para isso, no entanto, é necessário que os
dispêndios com manutenção e conservação das chamadas edificações resultem
no aumento de sua vida útil em mais de um ano.
(...)
Note-se que, nessa matéria, a contribuinte se equivoca quanto ao crédito
passível de apuração, pois os bens listados no referido anexo não se subsumem
ao conceito de insumos. No caso, o que a lei garante é a apuração de crédito
sobre os encargos de depreciação e amortização incidentes sobre as edificações.
Os bens e serviços listados no referido anexo, por óbvio, não se vinculam ao
processo produtivo. Eles apenas podem gerar créditos na medida em que,
respeitadas as regras legais, os custos de construção e benfeitorias passam a
integrar o ativo e se habilitam a gerar créditos não cumulativos por força dos
encargos de depreciação e amortização. Nesse contexto, não há reparos às
glosas praticadas pela fiscalização.

Contudo, o Parecer Normativo Cosit/RFB no 5, de 17 de dezembro de
2018, esclarece o seguinte:
88. Ocorre que, conforme demonstrado acima, a aludida decisão judicial passou
a considerar que há insumos para fins da legislação das contribuições em
qualquer etapa do processo de produção de bens destinados à venda e de
prestação de serviços, e não somente na etapa-fim deste processo, como
defendia a esta Secretaria.
89. Assim, impende reconhecer que são considerados insumos geradores de
créditos das contribuições os bens e serviços adquiridos e utilizados na
manutenção de bens do ativo imobilizado da pessoa jurídica responsáveis por
qualquer etapa do processo de produção de bens destinados à venda e de
prestação de serviço. Portanto, também são insumos os bens e serviços
utilizados na manutenção de ativos responsáveis pela produção do insumo
utilizado na produção dos bens e serviços finais destinados à venda (insumo do
insumo).
Assim, não havendo questionamentos acerca da aplicação dos referidos
bens em ativos imobilizados da recorrente, mas restando o
questionamento somente na possibilidade de sua dedução como insumo,
entendo deva ser dado provimento ao Recurso Voluntário nesse ponto.

d) “Vasilhames/Lacres/Brincos e Materiais para Aviários e Granjas”
Assevera a decisão recorrida:
Quanto aos bens listados no Anexo "Vasilhames, Lacres, Brincos e Materiais
para Aviários", observa-se também que eles não se enquadram na condição de
Fl. 20390
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3401-010.677 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.901492/2018-11

insumos. Alguns bens, como as gaiolas, que têm valores superiores a R$
1.200,00 devem ser imobilizados e, assim, gerar o crédito na condição de
depreciação. Diversos outros bens, como, por exemplo, "Placas PVC p/
extintor", "Canudo plástico", "Pó químico de extintor", "Chapéu de palha" e
"Herbicida", não são insumos do processo produtivo, nos termos do Parecer
Cosit diversas vezes citado. Enfim, não há como reconhecer os créditos
informados neste relatório.
Por outro lado, os bens relacionados nos demais anexos, em consonância com o
Parecer Cosit n.° 5/2018, especificamente nos termos do item 167, devem ser
enquadrados como insumos de seu processo produtivo. Certamente, em sua
esmagadora maioria, não são itens empregados nos setores administrativos da
empresa, gerando o direito ao crédito postulado.
(...)
No caso, interessante observar que o caso paradigma analisado pelo STJ, nos
autos do RESP n.° 1.221.170/PR, semelhantemente ao aqui analisado, a
postulante se dedicava à industrialização de produtos alimentícios. Portanto, as
glosas devem ser revertidas, nos seguintes valores:
De sua parte a Recorrente sustenta:
não há nenhuma dúvida de que os utensílios, utilizados no processo produtivo,
como bacias, baldes, bandejas, brincos para identificação de suínos, caixas de
isopor, estrados, frascos, gaiolas, lacres, maravalha, pó químico para recarga
de extintor, etc., que, por sua natureza, valor e durabilidade não são
incorporados ao ativo imobilizado, são essenciais e indispensáveis para que o
processo produtivo, ou seja, a atividade frigorífica, de laticínios e a criação de
suínos e aves, se viabilize.
Nesse diapasão, é inegável que os bens em testilha são pertinentes aos processos
produtivos desenvolvidos pela recorrente, bem assim atendem aos critérios da
essencialidade ou relevância e cujos gastos, segundo a boa técnica contábil, são
registrados em contas de custeio da produção e, por consequência, integram o
custo de fabricação dos produtos destinados à venda. Nessa perspectiva, ao
melhor estilo, perfectibilizam-se como insumos do processo produtivo, consoante
a consolidada jurisprudência do CARF e do STJ, já explorada no Item II.2.1 do
presente recurso. Por tais razões, os mencionados bens são passíveis de
creditamento de PIS/Pasep e Cofins.
É necessário repisar, que no caso dos bens em tela, mais uma vez não se
confirma o pressuposto adotado pela turma julgadora recorrida no sentido de
que as gaiolas e outros possuem valores superior a R$ 1.200,00 e, por isso,
deveriam ser imobilizados.
Aqui, analisando as notas fiscais entabuladas pela recorrente, demonstra-
se novamente equívoco de premissa, eis que não há itens superiores ao
valor de R$1.200,00. Ademais, os itens listados demonstram-se
importantes no processo produtivo de aves e suínos, devendo ser
revertida a glosa.

Aquisições de Insumos Sujeitos à Alíquota Zero ou Suspensão:
A fiscalização glosou o crédito efetuado pela recorrente sobre aquisições
de “Proteína de Soja Natural” – NCM 2106.90.90, “Sal Especial” – NCM
2501.0090 e Palito para Espetinho” – NCM 4421.90.00, sob a
justificativa de tratar-se de produtos sujeitos à alíquota zero e, portanto,
sem direito a crédito, tendo em vista a vedação contida no art. 3o, § 2o,
inciso II da Lei no 10.833/2003.
Fl. 20391
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3401-010.677 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.901492/2018-11

Quanto a essa questão, a DRJ/CTA manteve as glosas assentando que
“as provas acostadas nos (espelhos das notas fiscais eletrônica) não
indicam que houve, de fato, saída do fornecedor com tributação”.
Acrescenta que “ao contrário, as informações são de que as operações
ocorreram sem a incidência do PIS/Pasep e da Cofins”.
Acrescenta, ainda, que em relação dos aos “espelhos das notas fiscais
eletrônicas acostados no Anexo IX.1 indicam que ocorreram operações
tributadas do fornecedor Beltecnologia Indústria e Comércio de
Produtos Alimentícios Ltda, de proteína de soja, classificada no código
NCM 2106.9090. Porém, tais notas dizem respeito a outros períodos de
apuração e não têm o condão de provar que as operações glosadas no
trimestre em análise foram tributadas”:
Sustenta a Recorrente que:
No entanto, não assiste razão a turma julgadora recorrida, uma vez que as notas
fiscais relativas a aquisição dos produtos em relação aos quais foram glosados
os créditos, são efetivamente tributados, conforme se verifica nas informações
constantes nas próprias notas fiscais, que para esclarecer de vez qualquer
dúvida a respeito, se carreia aos presentes autos no Anexo III.
Em relação a empresa Beltecnologia Indústria e Comércio de Produtos
Alimentícios Ltda., como já se esclareceu na manifestação de inconformidade,
sucede que, a despeito de fornecedor ter consignado nas notas fiscais de venda o
código de CST 08, o fato é que a proteína de soja, classificada no código NCM
2106.9090, não está comtemplada pela legislação entre as hipóteses de não
incidência.
Na realidade, especificamente em relação a essas notas fiscais, o fornecedor se
equivocou na indicação do código de CST ao registrar o código 08 (sem
incidência), quando deveria ser o código CST 01 (tributado integralmente).
Comprovam a assertiva, a amostragem de notas fiscais do mesmo fornecedor
acostadas no Anexo IX.1, da manifestação de inconformidade, nas quais consta
para o mesmo produto, o código CST 01.
Esclarece-se, que se trata sim de nota fiscal de outro trimestre, mas que foi
carreada aos autos para demonstrar que o fornecedor em questão, tendo
constatado o seu erro, o corrigiu posteriormente.
Neste ponto nada a ser reformado. Embora entenda que possa ter havido
um erro, caberia à base de cálculo tributável. A mera indicação de que
outras notas fiscais relativas ao mesmo fornecedor teriam sido registradas
de forma diversa, não servem para demonstrar que referido produto
cumpriu os requisitos de dedutibilidade, razão pela qual mantenho a
referida glosa.

Aquisições de produtos vendidos com a suspensão prevista na Lei no
12.350/2010
Nesse item, a fiscalização glosou todas as aquisições das fábricas de
rações pois, segundo alega, “não há apuração de crédito na aquisição
quando o produto resultante é vendido com suspensão”. Aduz que a
vedação ao crédito sobre insumos utilizados na fabricação de produtos
vendidos com suspensão está no § 5o, do art. 55 da Lei no 12.350/2010 e
no § 1o, do art. 3o da IN/RFB no 1.157/2011.
Fl. 20392
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 3401-010.677 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.901492/2018-11

Esclarece a Recorrente que os insumos classificados no código NCM
2309.90 são tributados integralmente. Como os mencionados bens são
ingredientes utilizados na fabricação de rações, cabe o desconto de
créditos ordinários, na forma prevista no art. 3o, II, das Leis no
10.637/2002 e 10.833/2003.
Questão similar foi objeto de discussão da Resolução n o 3401-002.492,
de 14 de dezembro de 2021, prolatada no julgamento do processo
10830.900066/2014-96, em que ali se colocou expressamente:
Por último, destaque-se que, nos termos do art. 55, II, e §1o da Lei 12.350/2010,
a apuração de crédito presumido só é possível no caso de aquisição de
preparações dos tipos utilizados na alimentação de animais vivos classificados
nas posições 01.03 e 01.05, classificadas no código 2309.90 da NCM, por parte
de pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração não cumulativa da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, inclusive cooperativas, que
produzam mercadorias classificadas nos códigos 02.03, 0206.30.00, 0206.4,
02.07 e 0210.1 da NCM, quando destinadas à exportação.
Nesse contexto, me inclino a divergir da DRJ, por acreditarem uma interpretação
restritiva da exceção que impõe o estorno dos créditos, bem como por não
visualizar nos dispositivos acima elencados a determinação do estorno para
aquisição de bens onde há pagamento das contribuições na importação e
posterior revenda desonerada da incidência das contribuições. Trata-se de
disposição excepcional estabelecida segundo critérios específicos, que justificam
a limitação de outras normas apenas naquele caso. Por essa razão; não se
estendem além das situações que designam expressamente.
Assim, em um primeiro momento, tendo a contribuinte adquirido créditos,
na forma do art.3o, das Leis 10.637, de 2002 e 10.833, de 2003, por haver
arcado com o ônus do pagamento dos tributos incidentes na aquisição de
bens que não insumos, esses créditos poderiam ser mantidos, ainda que as
revendas efetuadas tenham sido efetivadas com suspensão. O fato de haver
suspensão na operação subsequente não autoriza a obrigação de estornar
eventuais créditos nas operações anteriores, equiparando automaticamente a
aquisição para revenda à aquisição de insumos, sendo que somente em relação a
este último há determinação expressa pelo estorno.
Evidentemente que possível creditamento não alcança a etapa posterior de
revenda, diferenciando-se as vendas efetuadas sem a incidência das
Contribuições PIS/Pasep e COFINS, das aquisições com incidência das
Contribuições. Assim, em nenhum momento a inclinação poderia alcançar as
revendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência das
Contribuições PIS/Pasep e Cofins, uma vez que há vedação para o respectivo
creditamento.

Contudo, nada há a ser revertido, uma vez que todos os créditos hauríveis
já foram reconhecidos pela DRJ nos limites da instrução normativa em
referência deu parcial provimento ao pleito:
Nestes termos, ao contrário do que afirmou a fiscalização, a norma especial não
prevalece sobre esta norma geral, tendo em vista que a disposição invocada (§
5o do art. 55 da Lei n.o 12.350/2010) não veda a apropriação do crédito básico
pela Cooperativa Aurora.
Entende-se que, assim, a manifestante possui o direito ao crédito básico de
PIS/Pasep e de Cofins sobre as aquisições dos insumos tributados e utilizados na
fabricação da ração que saíram com a suspensão das contribuições.
Fl. 20393
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 3401-010.677 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.901492/2018-11

Neste sentido, os valores das glosas a serem revertidas foram assim calculados:
no arquivo não paginável Anexo III - Insumos, selecionou-se os meses do
trimestre, o motivo de glosa "Fábrica de ração" e se excluiu os produtos da
coluna "Cód. TIPI" que possuem os NCM indicados nos incisos I, II e III do art.
55 da Lei n.° 12.350/2020, que, em tese, geram o direito ao crédito presumido,
analisado em tópico específico:
Importa salientar que o acórdão recorrido ainda esclarece que:
No caso, a Cooperativa Aurora teve os créditos glosados sobre os insumos
adquiridos para a fabricação da ração vendida com suspensão, incidindo, sem
sobra de dúvidas, o parágrafo único do art. 5° da Instrução Normativa n.°
1.157/2011.

Assim, entendo não merece provimento o recurso voluntário neste ponto.

Aquisições de serviços que não se agregam ao produto
A decisão recorrida manteve a glosa do crédito apenas em relação aos
Serviços -Royalties – Material Genética e sobre Serviços de Saúde –
Exames e Consultas Médicas dos Colaboradores que Atuam nos
Processos Produtivos Em relação aos demais serviços, as glosas foram
revertidas pela DRJ/CTA, em decorrência da aplicação do conceito de
insumo, estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça
no julgamento do Recurso Especial no 1.221.170/PR.
Diferentemente do que quer fazer parecer o acórdão recorrido, não há
uma vedação genérica, devendo ser analisada sua essencialidade ou
relevância ao processo produtivo, por meio do processo de abstração.
Nesse sentido o acórdão n. 9303-010.248:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS) Período de apuração: 01/04/2006 a
30/06/2006 CRÉDITOS. NÃO CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE
INSUMO. STJ. ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA. PROCESSO
PRODUTIVO. O STJ, no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, decidiu pelo rito
dos Recursos Repetitivos no sentido de que o conceito de insumo, para fins de
creditamento das contribuições sociais não cumulativas (arts. 3o, II das Leis nos
10.833, de 2003 e 10.637, de 2002), deve ser aferido segundo os critérios de
essencialidade ou de relevância para o processo produtivo da contribuinte.
TRIBUNAIS SUPERIORES. REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE
REPRODUÇÃO DAS DECISÕES PELO CARF. Nos termos do art. 62, §1o,
inciso II, alínea "b" e §2o, do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de
2015, os membros do Conselho devem observar as decisões definitivas do
Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, em sede de
julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - CPC, na forma
disciplinada pela Administração Tributária. COFINS. CRÉDITOS. REGIME
NÃO CUMULATIVO. ROYALTIES Os royalties tratados como transferência
de tecnologia - know-how devem ser considerados como bens móveis nos termos
do artigo 83 do Código Civil e, consequentemente, enquadrados como "bens"
nos termos do artigo 3o da Lei no 10.833, de 2003 e geram crédito da
contribuição nos casos em que for comprovado o pagamento da COFINS
importação, na sua remessa ao exterior.
Fl. 20394
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 3401-010.677 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.901492/2018-11

Ainda que referido acórdão tenha tratado de hipótese de remessa para o
exterior, não vejo razão pela qual seu racional subjacente não seja
também aplicável ao caso ora analisado, salvo no caso dos royalties de
pagamentos para o exterior por expressa vedação legal.
Assim, voto dou provimento em relação a este ponto com a ressalva dos
royalties referentes a pagamentos para o exterior.

Serviços de Saúde – Exames e Consultas Médicas dos Colaboradores
que Atuam nos Processos Produtivos:

Sobre esta rubrica, entendo não assistir razão à recorrente.
Embora se reconheça a grande importância aos cuidados à saúde dos
funcionários, entendo que gastos com despesas médicas e planos de
saúde não se subsumem ao conceito de insumos consagrado pelo STJ,
por se tratar de despesas auxiliares e não essenciais ou relevantes ao
desempenho desses serviços, podendo ser utilizadas nas demais áreas de
atuação da pessoa jurídica.
Desta feita, em vista dos critérios da essencialidade ou da relevância,
entendo que, mesmo se a empresa não incorresse com esse tipo de
despesa, as atividades de prestação de serviços seriam ainda assim
desempenhadas na mesma qualidade, o que demonstra que não há relação
de dependência ou relação direta/indireta entre os serviços prestados e
essas despesas médicas incorridas.
Razão pela qual mantenho a glosa e a decisão recorrida neste ponto.

GLOSA DE ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO
DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO

Conforme consta no item 2.3.4, do relatório da auditoria fiscal (p. 31-32),
a fiscalização glosou da base de créditos de PIS/Pasep e de Cofins,
informada na Linha 09, Fichas 06-A e 16-A do Demonstrativo de
Apuração de Contribuições Sociais – Dacon, a saber: a) Valores relativos
a encargos de depreciação/amortização sobre bens de extensão lista de
bens, que, segundo a autoridade fiscal, não são utilizados na produção de
bens destinados à venda; b) Aquisições da própria Cooperativa Central
Aurora Alimentos; c) Encargos de depreciação de bens importados; e d)
Edificações com informações genéricas, sem descrição do bem adquirido
e de sua utilidade, assim como o número da nota fiscal.
Sob o tema, a fiscalização assim justificou as glosas:
Todavia, foi verificado o creditamento de encargos de depreciação/amortização
sobre bens como: aerador, amarradeira, analisador de atividades da água, antena
Fl. 20395
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 3401-010.677 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.901492/2018-11

parabólica, aparelho de solda, armário para vestiário, armário em aço,
arqueadeira, arquivo de aço, balança, balcão, bancada, bebedouro,bomba
diversas, cadeira, calha, câmera digital, carrinho em aço, carro hidráulico,
climatizador, complemento de valor, compressor, computador, contrasete,
despesas de importação, detector de metais, edificações, elevador Becker,
elevador de canecas, empilhadeira, envolvedora de pallets, estação de trabalho,
estante, esteira, estrutura metálica, exaustor, evaporador de teto, gaiola,
gaveteiro, lavador de botas, licença de uso, lixeira, máquina de colar e grampear,
máquina de lavar louças, máquina de limpeza, máquina embaladora, mesa,
monitor de vídeo, nivelador hidráulico de doca, nobreak, porta, prateleira, rosca
transportadora, saveiro, seladora, sistema de armazenagem, transformador,
transpaleteira, ventilador, entre outros, que não são utilizados na produção de
bens destinados à venda. Neste caso são outros bens incorporados ao ativo
imobilizado não ligados diretamente a produção, razão pela qual efetuou-se a
glosa dos bens relacionados no Anexo X.
A r. DRJ reverteu grande parte da glosa:
Outras atividades, entretanto, não geram direito ao crédito pretendido, como
aquelas ligadas aos seguintes centros de atividades informadas no Anexo X:
coordenação licenciamento internacional; departamento de administração;
gerência geral; gerencia geral; setor de faturamento; setor de secretaria
administrativa; setor de restaurante industrial; setor de relações
trabalhista/sindical; setor de segurança patrimonial e setor se segurança e saúde.
Os bens ligados a estas atividades não geram o crédito pretendido, de acordo
com a legislação de regência, pois não estão vinculados à atividade fabril da
interessada.
Em seu Recurso Voluntário, a recorrente sustenta que pelo mesmo
critério utilizado pela turma julgadora recorrida, qual seja, reverter as
glosas sobre bens diretamente vinculados a setores produtivos, não há
como deixar de reconhecer o crédito sobre bens vinculados ao “Setor de
Segurança e Saúde”, “Setor de Banheiros” e o “Setor de Restaurante
Industrial”.
Sustenta ainda que deve ser revista na parte em que manteve as glosas
sobre “Edificações e Benfeitorias”, posto que a legislação não exige que
os bens sejam utilizados exclusivamente nas atividades produtivas, como
considerou a turma julgadora recorrida. Segundo a lei, basta que os bens
sejam utilizados nas atividades da empresa, o que é o caso dos bens
registrados nas contas contábeis respectivas, quais sejam: 11681-
Edificações, 11797 – Benfeitorias Imóveis Próprios, 11827 –
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros e 11771 – Instalações.
Entendo assistir razão à recorrente. A legislação de regência autoriza o
desconto de crédito relativos aos encargos de depreciação de bens do
Ativo Imobilizado, cujas aquisições se encontrem devidamente
comprovadas, calculados em relação a (i) máquinas, equipamentos e
outros bens incorporados ao ativo imobilizado utilizados na prestação de
serviços, (ii) edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de
terceiros utilizados nas atividades da empresa, indistintamente.

Crédito Presumido - Atividades Agroindustriais
Fl. 20396
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 3401-010.677 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.901492/2018-11

A fiscalização explica que o crédito presumido previsto no art. 8o da Lei
n.o 10.925/2004 não pode ser objeto de compensação ou de
ressarcimento, sendo utilizados apenas para desconto dos valores devidos
aos títulos do PIS/Pasep e da Cofins apuradas.
Esclarece, em relação à utilização do crédito, que o art. 9o da Lei n.°
11.051, de 29 de dezembro de 2004, determina que o valor do crédito
presumido relativo aos bens recebidos de cooperados limita-se ao saldo a
pagar do PIS e da Cofins decorrentes das vendas de produtos dele
derivados. Informa que o art. 9o da IN/SRF n.o 660/2006, de 2006,
igualmente determina que o valor do crédito presumido relativo às
aquisições de produtos agropecuários utilizados como insumos limita-se
ao saldo a pagar da própria contribuição.
A fiscalizada, por sua vez, aduz que adotou o critério de alocá-los na
proporção das receitas tributadas, não tributadas no mercado interno e de
exportação. Diz que, diante da inexistência de previsão legal para o
ressarcimento desse crédito, o mesmo não foi incluído no PER.
Compreende que o procedimento da fiscalização não interfere no valor
do presente processo, posto que não incluiu o mencionado crédito no
PER, mas aduz que tal realocação tem relevância na medida em que
altera suas informações no banco de dados da RFB. Diz que, embora
neste momento não haja previsão para o ressarcimento desse crédito,
nada impede que no futuro esse empecilho seja removido. Alega, no
tocante aos créditos presumidos previstos no art. 34 da Lei n.o
12.058/2009 e no art. 55 da Lei n.o 12.350/2010, que eles são
ressarcíveis. Salienta que, deste modo, o procedimento adotado pela
autoridade fiscal transforma um crédito ressarcível em não ressarcível.
Analisando o despacho (fls. 104), verifica-se que há alteração na
qualificação do crédito presumido:
1) Os valores creditados referentes às aquisições no período estão sendo alocadas
indevidamente nos campos de Receitas de Exportação e Não Tributada no
Mercado Interno, o que geraria o direito de ressarcimento do referido montante,
entretanto conforme a literalidade do art. 8o da lei 10.925/2004, o mesmo só dá
direito a deduções da própria contribuição, sendo assim o valor de mercado
externo e não tributado foram zerados e transferidos para o mercado
interno;

De sua parte, esclarece a decisão recorrida:
Oportuno observar, também, que não foram todos os créditos presumidos que
foram vinculados ao mercado interno e, como consequência, passíveis apenas de
dedução das contribuições a pagar, como afirmou a manifestante. Não existiu,
portanto, a transformação de créditos ressarcíveis em não ressarcíveis. Tal fato
pode ser observado no arquivo não paginável, que calculou os créditos
presumidos, denominado "AUDIT_Dem. de Cálculo e Base de Crédito
Presumido_2014.xlsx". Na sub-planilha AUDIT_Compl.Crédito Presumido,
percebe-se que os créditos presumidos oriundos das leis citadas pela
manifestante estão alocados no mercado externo e, portanto, compondo o pedido
de ressarcimento, na medida das informações apresentadas em resposta ao
Termo de Intimação Fiscal n.° 570/2017.
Fl. 20397
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 3401-010.677 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.901492/2018-11

Inicialmente, em que pese a impossibilidade de ressarcimento pela
legislação de regência, não há nada na lei que obrigue ou desobrigue a
Recorrente à atribuir referidos valores no mercado interno, devendo ser
reestabelecidos os reflexos de sua contabilidade, de acordo com o rateio
proporcional.
Feitos esses esclarecimentos iniciais, passo à análise de cada uma das
rubricas.
Crédito Presumido de 60%:
A recorrente calculou o crédito presumido em relação as aquisições de
suínos (NCM 0103.10.00), leitões para terminação (NCM 0103.91.00 e
0103.92.00), aves para abate (NCM 0105.94.00), milho (NCM
1005.90.10), milho extrusado (NCM 1102.20.00), lenha (NCM
4401.10.00, 4401.11.00 e 4401.21.00) e carvão (NCM 4402.90.00), com
base no percentual de 60% sobre as alíquotas básicas do PIS/Pasep e da
Cofins.
Por sua vez, a fiscalização entendeu que a recorrente teria direito crédito
presumido de 35%, e não de 60%, em relação as aquisições de milho
extrusado (NCM 1102.20.00), lenha (NCM 4401.10.00, 4401.11.00 e
4401.21.00) e carvão (NCM 4402.90.00). Além disso, em relação as
aquisições de suínos (NCM 0103.10.00), leitões para terminação (NCM
0103.91.00 e 0103.92.00), aves para abate (NCM 0105.94.00), milho
(NCM 1005.90.10), a autoridade fiscal entendeu que a recorrente não
teria direito ao crédito presumido de 60%, mas tão somente ao percentual
utilizado para produzir e exportar cortes e, nesse caso, de 30%, previsto
no art. 55, da Lei 12.350/2010. Em razão disso, glosou o crédito
correspondente a diferença entre 60% e 30%.
Por fim, continuando o seu emaranhado, a autoridade fiscal glosou o
valor integral do crédito presumido calculado pela recorrente, relativo as
aquisições de milho (NCM 1005.90.10) e milho extrusado (NCM
1102.20.00). E, em relação a lenha (NCM 4401.10.00, 4401.11.00),
glosou o crédito sobre as aquisições pelas fábricas de ração, sob a
justificativa de que as vendas de ração são suspensas.
A decisão recorrida indica que o percentual de apuração da alíquota
aplicável sobre os créditos de PIS/Cofins à que as agroindústrias têm
direito, prevista no § 3o do art. 8o da Lei n.o 10.925/2004, é determinado
em função dos insumos adquiridos e não dos produtos fabricados.
Com razão a Recorrente. O § 10o do art. 8o estabelece que para efeito de
interpretação do inciso I do § 3o , o direito ao crédito na alíquota de
60% (sessenta por cento) abrange todos os insumos utilizados nos
produtos ali referidos. (Incluído pela Lei no 12.865, de 2013).
Conforme precedentes desta turma, considerando a aplicação do §10 art.
8o da Lei no 10.925/2004 ao caso em análise e sendo a sua disposição no
sentido de esclarecer que “o direito ao crédito na alíquota de 60%
Fl. 20398
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 3401-010.677 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.901492/2018-11

(sessenta por cento) abrange todos os insumos utilizados nos produtos”
referidos pelo do §3odo mesmo artigo, resta claro que a recorrente agiu
dentro da legalidade. Neste sentido o acórdão n. 3401-008.741:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS) Período de apuração: 01/07/2010 a
31/07/2010 CRÉDITO PRESUMIDO DA ATIVIDADE AGROINDUSTRIAL.
LEI 10.925/04. ART. 8o. ALÍQUOTA APLICÁVEL. PERCENTUAL. LEI
12.865/13.
CARÁTER
INTERPRETATIVO.
APLICAÇÃO
A
FATOS
PRETÉRITOS. O percentual definido no inciso I do §3o do artigo 8o Lei
10.925/04 aplicado sobre alíquota básica das Contribuições para o PIS/Pasep e
Cofins para o cálculo do Crédito Presumido da Atividade Agroindustrial, tal
como definido em caráter interpretativo na Lei 12.865/13, é de 60% na aquisição
de quaisquer insumos aplicados na fabricação de produtos de origem animal
classificados nos Capítulos 2 a 4, 16, e nos códigos 15.01 a 15.06, 1516.10, e as
misturas ou preparações de gorduras ou de óleos animais dos códigos 15.17 e
15.18.
Neste sentido ainda a Súmula CARF n. 157:
Súmula CARF no 157
O percentual da alíquota do crédito presumido das agroindústrias de produtos de
origem animal ou vegetal, previsto no art. 8o da Lei no 10.925/2004, será
determinado com base na natureza da mercadoria produzida ou comercializada
pela referida agroindústria, e não em função da origem do insumo que aplicou
para obtê-lo.
Acórdãos Precedentes:
9303-003.331, 9303-003.812, 3301-004.056, 3401-003.400, 3402-002.469 e
3403-003.551.
Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020

Portanto, diante das fundamentações ora trazidas pela recorrente, não há
o que se falar, em crédito presumido agroindustrial de 35% sobre as
aquisições de milho extrusado, lenha e carvão, haja vista que referidos
insumos foram utilizados na produção de bens dos capítulos 2 e 16,
destinados à venda.
Ademais, não vislumbro aplicação do art. 57 da da Lei no 12.350/2010,
conforme sustentado na decisão recorrida, visto que a mesma restringe-se
às mercadorias ou aos produtos classificados nos códigos 02.03,
0206.30.00, 0206.4, 02.07, 0210.1 e 23.09.90 da NCM”. Os demais
produtos fabricados pela indústria frigorífica de suínos e aves,
evidentemente, não foram albergados pela lei especial, isto é, pela Lei no
12.350/2010, de modo que continuam submetidos às disposições da Lei
no 10.925/2004.
Assim, compartilho do entendimento defendido pela Recorrente de que
em relação aos produtos resultantes do abate de suínos e aves, aplica-se
em parte o crédito presumido instituído pela Lei no 12.350/2010,
especificamente em relação a receita de exportação e, em outra parte,
continua sendo aplicado o crédito presumido da Lei no 10.925/2004. É
dizer, para um percentual dos produtos derivados de aves e suínos
(miúdos e embutidos), aplica-se o crédito presumido à alíquota de 60%,
Fl. 20399
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 3401-010.677 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.901492/2018-11

de que trata a Lei n° 10.925/2004, e noutra parte (exclusivamente para os
cortes derivados de aves e suínos, classificados no capítulo 2 da NCM),
aplica-se crédito presumido calculado à alíquota de 30%, de que trata a
Lei n° 12.350/2010, porém, exclusivamente, na proporção das
exportações:

Crédito em relação às receitas de vendas rações efetuadas com
suspensão
Consoante se verifica no item 3, tópico 3, do relatório fiscal, a autoridade
fiscal glosou (ou, segundo as suas palavras, estornou) o crédito sobre as
aquisições de insumos (milho, milho extrusado e lenha), utilizados na
fabricação de ração. Segundo a fiscalização, o estorno é devido porque a
ração é vendida com suspensão.
Em Sua impugnação. A Recorrente sustentou que a autoridade fiscal
estornou o crédito sobre as aquisições de insumos (milho, milho
extrusado e lenha), utilizados na fabricação de ração, porque a ração é
vendida com suspensão. Aduz que o equívoco da fiscalização é evidente,
uma vez que o inciso II do § 4o do art. 8o da Lei n.o 10.925/2004, exige o
estorno do crédito ordinário por parte das pessoas jurídicas mencionadas
no § 1o do art. 8o da mesma lei. Salienta que, no caso em apreço, se trata
do crédito presumido, ao qual não se aplica as disposições do inc. II do §
4o do art. 8o da Lei n.o 10.925/2004. Alega que, ainda que fosse o caso de
estorno, esse somente seria cabível em relação à parcela da ração
efetivamente vendida. Informa que o relatório de produção de ração e de
vendas de ração, acostados no Anexo XXXI, demonstra que nem toda a
ração produzida é vendida com suspensão do PIS/Pasep e da Cofins, já
que a maior parte é utilizada na alimentação de suínos e aves, criados no
sistema de parceria. Sustenta que a ração utilizada na alimentação de
suínos e aves, criados no sistema de parceria, não gera receita de vendas,
mas, sim, representam parcela importante do custo de produção dos
suínos e aves, se constituindo na matéria-prima principal das unidades
frigoríficas.
A DRJ entendeu que a glosa de créditos presumidos sobre os
insumos utilizados na fabricação da ração foi feita apenas em relação
Fl. 20400
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 3401-010.677 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.901492/2018-11

à ração vendida (não houve glosas dos créditos em relação à ração
remetida aos parceiros), além do que a legislação aplicável à matéria é
a Lei n.° 12.350/2010. Cumpre destacar que as glosas foram realizadas
com base no inciso II do §5o do art. 55 da Lei n.o 12.350/2010 e no
parágrafo único do art. 5° da Instrução Normativa n.° 1.157/2011
Em recurso voluntário, indicou-se que não procede a informação de que
não houve glosas de crédito em relação a ração remetida para parceiros.
É que a autoridade fiscal, glosou a totalidade dos créditos sobre os
insumos adquiridos nas unidades fábricas de ração. Portanto, se glosou a
totalidade dos créditos, evidentemente, também glosou a parte relativa a
ração remetida para o sistema de parceria. Em segundo lugar, porque a
DRJ, na sua fundamentação para justificar a manutenção da glosa do
crédito, invocou as disposições do inciso II, do § 55, do art. 55, da Lei no
12.350/2010 e no § único, do art. 5o, da IN No 1.157/2011. Ocorre que as
mencionadas normas tratam do estorno do crédito presumido de 30%,
que não é o caso aqui tratado, que diz respeito ao crédito presumido de
60%.
Com parcial razão a Recorrente, seguindo-se em linha com o já indicado
no tópico anterior, apenas devida a glosa crédito presumido de 30%,
calculado pela recorrente relativo à ração vendida.

Exclusão do Saldo do Crédito Presumido do Mês Anterior, sob o
Rótulo de “Crédito Diferido – Valor Excluído Mês”
Segundo a DRJ, a fiscalizada não demonstra qual teria sido o erro
cometido pela fiscalização, ou seja, que foi incluído no cálculo do limite
de utilização do crédito presumido valores de créditos gerados nas
aquisições de não cooperados e que ela considerou no cálculo realizado
outras exclusões além das previstas no art. 15 da MP n.o 2.158-35/2001.
A manifestante requer que a limitação ao crédito presumido
agroindustrial efetuada seja revista, o que não pode ser acolhido, uma vez
que a fiscalização entende que seus cálculos estão corretos e que, para
fins de julgamento, lhe cabe apontar os erros cometidos pela autoridade a
quo e quais reflexos estes novos cálculos gerariam para efeitos de
ressarcimento do crédito pleiteado, o que não foi feito.
Sustenta a Recorrente que a lei é bem clara no sentido de que a limitação
no cálculo do crédito presumido previsto no art. 8o, da Lei no
10.925/2004 se aplica exclusivamente em relação aos bens recebidos de
cooperados. Dito de outro modo, em relação aos bens referidos no inciso
II do caput do art. 3o, das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003,
adquiridos de não cooperados (terceiros), não há limitação no cálculo do
crédito presumido.
A fiscalização, equivocadamente, aplicou a limitação em relação a todas
as aquisições, isto é, de cooperados e de não cooperados.
Fl. 20401
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 3401-010.677 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.901492/2018-11

Ademais, a fiscalização, para efeito de cálculo da limitação do crédito
presumido, prevista no art. 9o, da Lei no 11.051/2004, considerou o valor
do PIS/Pasep e da Cofins devidos pela recorrente após efetuadas todas as
exclusões previstas na legislação, e não apenas as exclusões
taxativamente enumeradas pelo art. 15, da Medida Provisória no 2.158-
35, de 24 de agosto de 2001, como determina a lei. Em outras palavras, a
fiscalização tomou como referência para limitar o direito ao crédito
presumido, o valor do PIS/Pasep e da Cofins devidos pela recorrente
depois de efetuadas as exclusões previstas: a) no art. 15 da Medida
Provisória n° 2.158-35, de 24 de agosto de 2001; b) no art. 17 da Lei no
10.684/2003; e, c) no art. 1o da Lei no 10.676/2003, quando a lei
estabelece que devem ser consideradas apenas as exclusões previstas no
art. 15, da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001.
Dessa forma, o cálculo da limitação do crédito presumido agroindustrial
efetuado pela fiscalização deve ser revisto, quer pelo fato de ter incluído
no cálculo do limite aquisições de não cooperados, quer pelo fato de ter
considerado outras exclusões que não as previstas no art. 15, da Medida
Provisória no 2.158- 35/2001. Ambas as situações desafiam as
disposições do art. 9o, da Lei no 11.051/2004, o que requer a pronta
revisão do despacho decisório recorrido pela DRJ.
Sobre este ponto, entendo que não há o que ser alterado na decisão
recorrida que bem pontua:
Neste ponto, a interessada comete alguns equívocos. Primeiro, os valores
solicitados noutro pedido de ressarcimento não fazem parte do litígio ora em
discussão. Ademais, na apuração do crédito do trimestre, a fiscalização apurou
todo o crédito ressarcível da interessada, tanto os ordinários quanto os
presumidos, tanto os ressarcíveis quanto os não ressarcíveis. Basta analisar as
planilhas de resultados apresentadas pela fiscalização.
Além disso, os créditos presumidos não foram todos alocados ao mercado
interno, como alegou a interessada. Isto está bem claro na planilha de apuração
do crédito presumido. Observa-se tanto da planilha de cálculo, quanto do relato
da fiscalização, o respeito total ao direito de ressarcimento de créditos
presumidos.
Neste ponto, deve-se ter em mente a regra abaixo estabelecida no art. 3° das Leis
n.° 10.637/2002 e 10.833/2003, regra que também foi observada pela
fiscalização:
§ 7o Na hipótese de a pessoa jurídica sujeitar-se à incidência não-cumulativa da
COFINS, em relação apenas à parte de suas receitas, o crédito será apurado,
exclusivamente, em relação aos custos, despesas e encargos vinculados a essas
receitas.
Em outros termos, se as receitas de vendas de determinado produto que gera o
direito ao crédito presumido ocorre apenas no mercado interno, os créditos
apurados na aquisição dos insumos não podem ser rateados, devendo estar
vinculados de modo exclusivo ao mercado interno.
Enfim, não assiste razão à manifestante.

CRÉDITOS DE COFINS INCIDENTES SOBRE INSUMOS
IMPORTADOS
Fl. 20402
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 3401-010.677 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.901492/2018-11

Consoante consta no Item 2.3.6, do relatório da auditoria, a autoridade
fiscal glosou o crédito da Cofins paga na importação de bens, ao
argumento de que os mesmos não se agregam aos produtos produzidos
ou a nenhum serviço que pudesse ser vendido, de modo que não se
configuram como aplicados ou consumidos diretamente na produção ou
fabricação dos produtos (ação direta sobre o mesmo), aduz, ainda, que,
“mesmo no caso de produtos que exercem ação direta sobre o produto
em fabricação, o correto é a ativação do bem no ativo imobilizado –
Importação”.
A decisão da DRJ, adotando as disposições do Parecer Normativo
Cosit/RFB no 05/2018, reconheceu que todos os bens listados no Anexo
XXXII, da manifestação de inconformidade, podem gerar créditos de
PIS/Pasep e de Cofins, na forma de insumos ou com base nos encargos
de depreciação. Não obstante, pasmem, a DRJ manteve a glosa do crédito
aduzindo novo e estranho argumento que, por inusitado que é, se
transcreve na íntegra:
“Todavia, como os bens são importados, a forma de apuração e cálculo do
crédito do PIS/Pasep e da Cofins é diferente. Nos termos da legislação citada
pela fiscalização, o crédito deve ser feito a partir da Cofins e do PIS/Pasep
efetivamente recolhidas aos cofres públicos (artigo 15 da Lei n.o 10.865/2004), o
que não foi feito pela interessada. Por conseguinte, por falta de demonstração do
que foi recolhido de PIS/Pasep e de Cofins importação, mantém-se o
indeferimento do crédito”.
A meu ver, trata-se de hipótese de alteração de critério jurídico, vedada
nos termos do art. 146 do CTN:
Art. 146. A modificação introduzida, de ofício ou em conseqüência de decisão
administrativa ou judicial, nos critérios jurídicos adotados pela autoridade
administrativa no exercício do lançamento somente pode ser efetivada, em
relação a um mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador ocorrido
posteriormente à sua introdução.
Não tendo sido a questão suscitada em momento anterior no processo,
não cabe a sua aplicação em fase de julgamento ao arrepio da segurança
jurídica.
Ainda que assim não fosse, conforme alega a Recorrente, os
comprovantes de recolhimento das contribuições devidas sobre as
importações de bem foram requestados, conforme se verifica no item 7,
do Termo de Intimação Fiscal no 570/2017. A recorrente efetivamente
apresentou os aludidos comprovantes para a fiscalização, por
atendimento do termo de intimação fiscal acima mencionado, os quais se
encontram acostados nas fls. 10884 a 11541; 11545 a 12526 e fls. 13075
a 13565, do Dossiê No 10010.016316/0218-11.
Assim, voto pelo provimento do Recurso neste ponto.

Recálculo do índice de rateio entre receitas tributadas e não
tributadas do mercado interno - desconsideração das exclusões da
Fl. 20403
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 3401-010.677 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.901492/2018-11

base de cálculo do PIS/Pasep e da Cofins, no cálculo do percentual
correspondente as receitas não tributadas
A fiscalização, no tópico "Receita de Vendas - Rateio Proporcional",
explica que a interessada entregou PER retificador, tendo por base a
Solução de Consulta n° 46/2013 - SRRF09/Disit, de 08/03/2013. Relata
que a consulta questiona "a possibilidade de manutenção de créditos do
PIS e da Cofins, prevista pela Lei n.o 11.033/2004, nos casos de exclusão
de base de cálculo aplicáveis às sociedades cooperativas, descritos pela
IN n° 635/2006". Requereu também "a possibilidade de compensação
dos créditos de PIS e Cofins acumulados, na condição de cooperativa
agropecuária, relacionados com saídas afetadas pela exclusão da base
de cálculo prevista pelo artigo 11, inciso II e V da IN n° 635/2006 e
artigo 17 da Lei n.o 10.684/2003, bem como com relação ao
enquadramento desta exclusão da base de cálculo no artigo 17 da Lei n.o
11.033/2004, para fins de utilização da faculdade prevista no artigo 16
da Lei n.o 11.116/2005.", constante às fls. 02 a 11, do processo n°
13982.720977/2012-24".
Informa que, em resposta, a SRRF09 concluiu que "os ajustes de base de
cálculo da Contribuição ao PIS/Pasep e da Cofins previstos no art. 11, II
e V, da IN SRF n° 635, de 2006, não impedem a manutenção dos créditos
porventura apurados na forma do art. 3°, II, da Lei n.o 10.637, de 2002,
e no art. 3°, II, da Lei n.o 10.833, de 2003, consoante previsto no art. 17
da Lei n.o 10.033, de 2004". Todavia, esclarece que o pedido retificador,
apresentado com base na SC n° 46/2013, não diz respeito a aumento dos
créditos de PIS/Cofins que antes não haviam sidos solicitados por não ser
possível a manutenção de créditos em virtude da exclusão de base de
cálculo, mas refere-se a alterações nos índices do rateio proporcional,
alocando as referidas exclusões de base de cálculo, classificadas
originalmente como "Receitas Tributadas no Mercado Interno" e, por
isso, utilizadas para dedução do valor das contribuições, para reclassificá-
las como "Receitas Não Tributadas no Mercado Interno", e assim,
tornando-as passíveis de compensação ou ressarcimento em dinheiro.
Com a reapuração dos índices de rateio, a fiscalização diminuiu
sensivelmente o direito ao crédito ressarcível ao elevar o percentual de
receitas no mercado interno tributado, que é apenas dedutível das
contribuições a pagar. Segundo a DRJ
a contribuinte não apenas apurou o crédito, como autoriza a solução de consulta,
mas, a sponte própria, alterou os critérios de proporcionalização das receitas, de
modo a tornar ressarcíveis os créditos vinculados àquelas operações.
Não há, porém, nenhuma menção à possibilidade de enquadrar as receitas
excluídas da base de cálculo do PIS/Cofins de tributadas para não tributadas.
Não se abordou em momento algum se a exclusão de receitas da base de cálculo
poderia se enquadrar como receitas não tributadas no mercado interno. O
procedimento de proporcionalização feita pela interessada, atribuindo às receitas
excluídas da base de cálculo o caráter de não tributadas no mercado interno foi
feito com vistas apenas a tornar ressarcível o que antes não era.
Entende-se, no entanto, ao contrário do que defende a interessada, que a
"exclusão" de determinada receita da base de cálculo está vinculada à natureza
Fl. 20404
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 3401-010.677 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.901492/2018-11

das operações realizadas. A "exclusão" não tem vida autônoma da receita a que
está vinculada. Assim, por exemplo, se determinado bem é tributado no mercado
interno, a exclusão da venda deste bem ao cooperado faz parte da apuração do
valor da contribuição devida, sendo utilizado apenas para diminuir o valor
devido no mercado interno.
Assim, o total de receitas tributadas no mercado interno nem sempre é totalmente
tributável, porque podem existir receitas a serem excluídas da base de cálculo.
Como asseverou a fiscalização, "o simples ato de excluir itens da base de cálculo
não altera a natureza contábil da receita bruta decorrente da venda de bens e
serviços, sujeitas ao regime de incidência não-cumulativo do PIS/Cofins, ou seja,
Receita Tributada no Mercado Interno".
Ademais, como dito na solução de consulta, os institutos da exclusão de base de
cálculo e da isenção não se confundem, a despeito da similitude de efeitos.
Enfim, a proporcionalização das receitas realizada pela requerente, atribuindo às
receitas excluídas da base de cálculo o caráter de não tributadas no mercado
interno, com vistas a tornar ressarcível o que antes não era, não está correto, uma
vez que exclusão de receitas da base de cálculo e isenção são institutos
diferentes. Mantêm-se, desse modo, os percentuais apurados pela fiscalização.

A Recorrente sustenta que embora os institutos da não incidência,
alíquota zero e da isenção sejam distintos e autônomos, especificamente
com relação à determinação das bases de cálculo da Contribuição ao PIS
e da COFINS não cumulativos, o legislador ao promulgar as Leis no
10.833/03 e no 10.637/02 conferiu tratamentos idênticos aos mencionados
institutos, conforme depreende-se do artigo 1o, §3o, inciso I.
O Supremo Tribunal Federal já consolidou o entendimento, inclusive
com repercussão geral reconhecida, de que a redução da base de cálculo
equivale a uma isenção parcial.
Com efeito, se a redução da base de cálculo constitui uma isenção
parcial, consequentemente, a exclusão da base de cálculo constitui
uma isenção total.
Por isso, que a recorrente adotou o procedimento de reclassificar às
receitas excluídas da base de cálculo tributadas no mercado interno para
receitas não tributadas no mercado interno.
Em que pese o entendimento da Recorrente, não vislumbro correção a ser
feita.

Taxa Selic
A decisão recorrida indeferiu o pedido da recorrente de atualização do
crédito pela taxa Selic, entre a data do pedido e a data do efetivo
ressarcimento. Segundo a decisão recorrida, os art. 13 e 15, da Lei no
10.833/2003, estabelecem, expressamente, que é vedado a atualização
monetária ou incidência de juros sobre os créditos de PIS/Pasep e de
Cofins.
Com razão a Recorrente, conforme já decidido por esta turma, no
ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não-cumulativas,
Fl. 20405
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 3401-010.677 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.901492/2018-11

incide correção monetária, pela taxa Selic, quando restar configurada
mora da Administração Tributária, definida como prazo superior a 360
dias da data do protocolo para apreciação do pedido, sendo o termo
inicial da incidência o dia seguinte ao escoamento deste prazo.
Vide nesse sentido o acórdão n. 3401-010.487, de dezembro de 2021:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração:
01/01/2006 a 31/12/2006 Regime Não-Cumulativo. Apuração de Créditos.
Rateio Proporcional. No método de rateio proporcional, aplica-se aos custos,
despesas e encargos comuns a relação percentual existente entre a receita bruta
de cada espécie de receita e a receita bruta total, auferidas em cada mês,
considerados todos os estabelecimentos da pessoa jurídica. Ressarcimento.
Cooperativa Agropecuária. Aproveitamento de Crédito. Vendas Com Suspensão.
Vedado. A vedação do §4o, do artigo 8o, da Lei no 10.925/04, permanece em
vigor, de modo que não é permitido o aproveitamento de crédito, pelas
cooperativas agropecuárias, em ralação a vendas não tributadas, isentas ou com a
tributação suspensa. Crédito Presumido. Ressarcimento/Compensação. Vedação.
Os saldos credores trimestrais de créditos presumidos da agroindústria, a título
de Cofins, não são passiveis de ressarcimento/compensação. Crédito.
Ressarcimento. Taxa Selic. Incidência. Cabível. No ressarcimento da COFINS e
da Contribuição para o PIS não-cumulativas, incide correção monetária, pela
taxa Selic, quando restar configurada mora da Administração Tributária, definida
como prazo superior a 360 dias da data do protocolo para apreciação do pedido,
sendo o termo inicial da incidência o dia seguinte ao escoamento deste prazo.
Quanto ao crédito das glosas do material de embalagem e etiquetas, transcreve-
se o entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator designado do
acórdão paradigma:

Com o máximo respeito às portentosas razões de decidir descritas no
voto do sábio, técnico e preciso Conselheiro Leonardo Branco ouso dele
divergir pelas mesmas razões expostas no Acórdão 3401-010.578:
2.2. Sobre material de embalagem, o embate também é conhecido: de um lado
fisco limita a concessão às embalagens de apresentação (com fundamento na IN
1.911/19) e a Recorrente pleiteia o creditamento a todo MATERIAL DE
EMBALAGEM essencial ou relevante ao processo produtivo (quer por questões
de acondicionamento, quer por questão de obrigação legal). Ademais, a DRJ
ressalta que “não há, (...) como relacionar os bens glosados aos laudos técnicos
acostados aos autos, tarefa que é de exclusiva responsabilidade da defesa”.
2.2.1. De saída, a fiscalização glosou em item específico os materiais de
embalagem adquiridos pela Recorrente e esta, em resposta, trouxe laudo técnico
e listagem indicando uma a uma as mercadorias glosadas, logo, era mais do que
possível, era responsabilidade do órgão julgador de piso fazer a vinculação entre
as glosas e as contestações.
2.2.2. Segundo, embora a tese do órgão de piso faça sentido, já está pacificado
no âmbito desta Turma a possibilidade de concessão de crédito para as
embalagens desde que estas se mostrem essenciais ou relevantes ao processo
produtivo – o que deve ser analisado de acordo com o processo produtivo.
2.2.3. Assim, deve ser concedido o crédito ao filme strech (utilizado para
posicionar as caixas de carnes nos pallets), as bobinas (utilizadas em diversas
fases do processo produtivo, para separar as carnes), o papel kraft e os sacos de
papel kraft (utilizado para embalar o leite em pó), as fitas adesivas (utilizadas
para lacrar os sacos, as caixas e para identifica-las), o hot melt (fechar os sacos
Fl. 20406
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 3401-010.677 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.901492/2018-11

de leite em pó), as tintas para carimbos (este últimos utilizados na identificação
das embalagens e em conferência do produto final, para apor data de validade,
inclusive), adesivos Jet-Melt (fechar sacos de pedaços de frango), etiquetas
adesivas do leite em pó e do composto lácteo, big bags, caixas de papelão e
caixas térmicas, fundo de papelão e folhas miolo ondulado para proteção das
caixas (evitando vazamentos e contaminações), pallets nos quais as caixas são
empilhadas, tampas das caixas, embalagem de ovos, cantoneiras, os sacos de
polipropileno transparente (para embalar carnes).
2.2.4. Todavia, uma vez que não identificado o uso no processo produtivo, deve
ser mantida a glosa de material para teste, saco de rafia, folhas miolo bolha, tetra
molding, tetra masterbatch, cartão de pallet, cola adesiva e película massa.

Pelo exposto, admito, porquanto tempestivo, e conheço do Recurso
Voluntário e a este dou parcial provimento para reverter as glosas de
filme strech, as bobinas, o papel kraft e os sacos de papel kraft, as fitas
adesivas, o hot melt, as tintas para carimbos, adesivos Jet-Melt, etiquetas
adesivas do leite em pó e do composto lácteo, big bags, caixas de papelão
e caixas térmicas, fundo de papelão e folhas miolo ondulado para
proteção das caixas, pallets nos quais as caixas são empilhadas, tampas
das caixas, embalagem de ovos, cantoneiras, os sacos de polipropileno
transparente, acompanhando, quanto ao mais, o voto do Conselheiro
relator.

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial
ao recurso para I - reverter a glosa sobre: 1. Serviços empregados na manutenção das máquinas e
equipamentos industriais, materiais empregados na manutenção predial das indústrias, materiais
para a desinfecção e limpeza das máquinas e instalações industriais, uniformes e materiais de
proteção e segurança dos trabalhadores e produtos intermediários utilizados no processo
produtivo; 2. Ao filme strech, as bobinas, o papel kraft e os sacos de papel kraft, as fitas
adesivas, o hot melt, as tintas para carimbos, adesivos Jet-Melt, etiquetas adesivas do leite em pó
e do composto lácteo, big bags, caixas de papelão e caixas térmicas, fundo de papelão e folhas
miolo ondulado para proteção das caixas, pallets nos quais as caixas são empilhadas, tampas das
caixas, embalagem de ovos, cantoneiras, os sacos de polipropileno transparente E aos fretes
destes produtos; 3. Frete e armazenagem na operação de venda; 4. Frete na formação de lote para
exportação; 5. Frete de transferência de produto acabado, de transferência de insumos no curso
do processo produtivo, no sistema de parceria e integração e fretes tributados na aquisição de
mercadorias não tributadas; 6. Fretes na operação de venda demonstrados em planilha e
acompanhados de documentos fiscais, ainda que apresentados no curso do processo
administrativo; 7. Dos créditos presumidos da Lei 10.925/04, fixando a alíquota em 60% do
crédito básico; 8. De mercadorias adquiridas (leia-se, transferidas) em trimestres subsequentes e
os respectivos fretes, neste caso, o valor do crédito deverá ser apurado nos trimestres das
Fl. 20407
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 3401-010.677 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.901492/2018-11

aquisições; 9. Royalties, excetos os pagos a pessoa jurídica no exterior. 10. Encargos de
depreciação. 11. bens de pequeno valor (abaixo de 1200); 12. Vasilhames/Lacres/Brincos e
Materiais para Aviários e Granjas. II – corrigir pela SELIC os créditos reconhecidos, do 361° dia
após a data do protocolo do PER até a data do efetivo ressarcimento.

(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente Redator

Fl. 20408
DF CARF MF
Original